Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTADO. DEFERIMENTO. ALIMENTANTE NÃO BENEFICIADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição a ser sanada por meio de embargos declaratórios é aquela observada no próprio texto da decisão, de modo que esta manifeste proposições inconciliáveis entre si. Não há contradição quando o acórdão embargado expressa entendimento contrário a determinada jurisprudência.

3. Merece acolhimento os embargos declaratórios para corrigir erro material na parte do acórdão que trata sobre a suspensão equivocada da exigibilidade da condenação sucumbencial em relação à parte que não foi beneficiada pela justiça gratuita.

4. Embargos de Declaração opostos pelo réu/apelado conhecidos e rejeitados.

5. Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelante conhecidos e acolhidos.

6. Prequestionados os argumentos dos embargantes para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).